Tribunal: STF
Processo: ARE 1510290
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 7):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N° 15/2009. LIMITAÇÃO INDEVIDA. NORMA INFRALEGAL. OBSERVÂNCIA À LEI N° 10.522/2002. PRECEDENTES. 



    1. Objetivando regulamentar o parcelamento previsto na Lei n° 10.522/2002, a Fazenda Nacional editou a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2009, que impôs limitação ao parcelamento simplificado em valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).



    2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que: "[...] a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2009, ao limitar o valor dos débitos passíveis de inclusão no parcelamento simplificado, criou restrição que a Lei não previu. Com efeito, o diploma administrativo extrapolou os limites da Lei instituidora do favor legal que não prevê tal restrição, o que caracteriza evidente violação ao princípio da hierarquia das normas e da reserva legal. [...] Destarte, há que se afastar a incidência da norma limitadora contida na Portaria PGFN/RFB 15/09, determinando ao impetrado, caso seja esse o único óbice, o recebimento e processamento do pedido de parcelamento da impetrante, nos termos legais" (REsp 1.506.175/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, 20/04/2015).



    3. No mesmo sentido: "Como a Lei 10.522/02 dispõe sobre o parcelamento simplificado sem considerar limites de valores, não há como a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/09 inovar onde a lei ordinária não dispõe, sob pena de violação ao princípio da reserva legal em matéria tributária" (TRF4, APELREEX 5037686-16.2015.404.7000, Relator Otávio Roberto Pamplona, Segunda Turma, 10/03/2016).



    4. Assim, a lei instituidora do benefício não previu a limitação criada pela norma infralegal, que atribuiu óbice à concessão do parcelamento requerido.



    5. Apelação e remessa oficial não providas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram desprovidos (Doc. 9).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da Carta Magna, por ausência de fundamentação no acórdão recorrido. 



    Por outro lado, aponta violação aos arts. 2º; 5º, II; e 150, I, da CF/1988, sustentando, para tanto, que, “no caso dos autos, não há, em absoluto, criação de obrigação autônoma por norma infralegal, porquanto a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2009 é veículo para a estipulação de exigências relativas a parcelamento simplificado, razão pela qual o respeitável acórdão recorrido incorreu em violação às citadas disposições constitucionais” (fl. 9, Doc. 10).



    Aduz que “a Lei n° 10.522/2002, nos artigos 11, §1°, e 14-F, 
conferiu poder regulamentar ao Ministro da Fazenda, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Receita Federal do Brasil. A concessão de parcelamento tem inequívocos contornos de benefício fiscal em favor dos contribuintes, daí que impor condições a quem dele deseja se beneficiar está inteiramente a critério do legislador que o instituiu, em consonância, inclusive, com o disposto no art. 155-A do Código Tributário Nacional.” (fl. 10, Doc. 10).



    Pondera que “a delimitação de um valor máximo de dívida para ingresso no parcelamento simplificado é absolutamente necessária para a coerência do sistema, que prevê a coexistência dos parcelamentos simplificados e ordinário, sendo este último sujeito às vedações do mencionado art. 14 da Lei n° 10.522/2002” (fl. 14, Doc. 10).



    Ressalta que “não se sustenta a tese de ilegalidade da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2009. Em verdade, resta assente que a tese de suposta ilegalidade encerra uma contradição. Isso porque, se o ato infralegal não pode regulamentar as duas modalidades de parcelamento, não restaria outra alternativa senão se admitir que a autoridade fiscal, adstrita aos termos legais, poderia negar, a qualquer tempo, a concessão do parcelamento simplificado ao contribuinte, em decisão discricionária e sob juízo de conveniência (segundo o disposto no artigo 10, combinado com a previsão do artigo 14-C), sem elencar qualquer critério objetivo prévio para tanto” (fl. 14, Doc. 10).



    Assim, defende que “não haveria como se acolher a alegação de ofensa ao princípio da legalidade pelo fato do art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2009 ter limitado o montante do débito para adesão ao parcelamento simplificado quando a Lei n° 10.522/2002 não instituiu essa limitação” (fl. 16, Doc. 10).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a violação constitucional seria meramente reflexa, bem como pela aplicação do Tema 339, no tocante à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/88. (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente afirma que (a) o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da CF/198, “visto que não se pronunciou sobre as questões levantadas oportunamente pela Fazenda Nacional nos embargos opostos”; e (b) houve violação ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os argumentos do Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-5, Doc. 7):



    “Objetivando regulamentar o parcelamento previsto na Lei n° 10.522/2002, a Fazenda Nacional editou a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2009, que impôs limitação ao parcelamento simplificado. Vejamos:



    (…)



    O egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão nos seguintes termos:



    (…)



    Assim, a lei instituidora do benefício não previu a limitação criada pela norma infralegal, que atribuiu óbice à concessão do parcelamento requerido.”



    Por sua vez, a parte recorrente sustenta, em suma, que a Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 15/2009 não criou obrigação autônoma e que a delimitação do valor para parcelamento simplificado está em consonância com a lei de regência.



    Verifica-se, portanto, que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão posta a debate à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 10.522/2002 e Portaria Conjunta PGFN/RFB 15/2009), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



      No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. INCIDÊNCIA DE JUROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A controvérsia envolvendo a interpretação das Leis 11.941/2009 e 9.430/96, do Código Tributário Nacional e da Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.311.322-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. 



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional), bem como análisar o conjunto fático e probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não é cabível em sede de apelo extremo.



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.299.815-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    Na mesma linha, em casos semelhantes: ARE 1.480.209, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, DJe de 6/3/2024; RE 1.428.038, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/6/2023; e RE 1.230.359, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe de 30/9/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente